Tribunal: TJPA
Processo: 0809081-54.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809081-54.2021.8.14.0028

APELANTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

APELADO: CD MARABA COMERCIO LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DOS EMBARGOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação da exequente, apenas para alterar o fundamento da extinção dos embargos à execução de "resolução de mérito" (prescrição) para "sem resolução de mérito" (perda superveniente de objeto), mantendo, contudo, a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

A execução de título extrajudicial foi ajuizada em 2009, mas a citação da executada só ocorreu em 2021, após 11 anos de paralisação, o que levou ao reconhecimento da prescrição intercorrente no feito executivo.

A agravante sustenta a necessidade de suspensão do processo até o trânsito em julgado da execução, a ausência de inércia de sua parte e a inaplicabilidade da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a pendência de recursos sem efeito suspensivo na ação executiva obsta o reconhecimento da perda de objeto dos embargos à execução; (ii) verificar se a condenação em honorários advocatícios deve ser mantida com base no princípio da causalidade; e (iii) aferir se a manutenção da decisão que reconheceu a perda de objeto é medida que se impõe diante da extinção da execução principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos à execução possuem natureza incidental e seguem a sorte do processo executivo, de modo que a extinção da execução principal acarreta, por via de consequência, a perda superveniente do interesse processual nos embargos.

A pendência de Embargos de Declaração ou de Recurso Especial nos autos da execução não impede o julgamento dos embargos à execução, uma vez que tais recursos, em regra, não possuem efeito suspensivo automático (ope legis), permanecendo hígida a decisão que extinguiu o título executivo até eventual reforma.

Pelo princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa à instauração da lide. No caso, a exequente deu causa ao ajuizamento dos embargos ao manter ativa uma execução por 11 anos sem promover a citação tempestiva, obrigando a devedora a constituir advogado para arguir a prescrição.

A prescrição intercorrente opera-se no mesmo prazo da prescrição da ação (Súmula 150 do STF), que, para títulos de crédito como duplicatas, é trienal (Art. 206, §3º, VIII, do Código Civil), restando configurada a inércia pela ausência de citação por mais de uma década.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A extinção da execução acarreta a perda superveniente de objeto dos embargos à execução, dada a sua natureza incidental e dependente. 2. A ausência de efeito suspensivo em recursos interpostos na execução principal permite o imediato reconhecimento da perda de objeto dos embargos. 3. Em observância ao princípio da causalidade, a extinção do processo por perda de objeto não exime a parte que deu causa à demanda do pagamento das custas e honorários advocatícios.”

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 10, 240, § 2º, 313, V, 485, VI, 995 e 1.026; Código Civil, art. 206, § 3º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, IAC 1 (REsp 1.604.412/SC); STF, Súmula 150; STJ, REsp 627.168/PR; TJMG, AC 1.0000.21.079795-7/001.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809081-54.2021.8.14.0028

AGRAVANTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

AGRAVADA: CD MARABÁ COMÉRCIO LTDA. – EPP

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 29982682

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
contra decisão monocrática de minha lavra que deu parcial provimento ao recurso de apelação por ela interposto, apenas para modificar o fundamento da extinção dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
opostos por
CD MARABÁ COMÉRCIO LTDA. – EPP
.

Breve retrospecto.

Narram os autos de origem que WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S.A ajuizou a EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n. 0008943-43.2009.8.14.0028 contra FLY INDUSTRIA DE REFRIGERANTES SUCOS E ALIM. LTDA.

Segundo a WHITE MARTINS efetivou transação comercial com a Executada, para venda de gases industriais, tendo a Executada deixado de pagar o valor de R$ 55,537,77 (Cinquenta e cinco mil, quinhentos e trinta e sete reais e setenta e sete centavos), conforme planilha abaixo e demonstrativo de cálculo anexa.

Em 24 de agosto de 2010, o Juízo
a quo
ordenou a citação da Executado (Num. 24951607 - Pág. 1, da execução).

A Executada compareceu espontaneamente aos autos em 08/09/2021, tendo a mesma oferecido bens à penhora a comunicando a interposição de Embargos à Execução (Num. 34010382 - Pág. 1/Num. 34011389 - Pág. 1, da ação executiva).

Em 08 de setembro de 2021, a CD MARABÁ COMERCIO LTDA - EPP ajuizou a EMBARGOS À EXECUÇÃO n. 0809081-54.2021.8.14.0028 contra a WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA, arguindo que a ação executiva deve ser extinta, porque a exequente não teria atendido ao comando judicial de manifestar interesse no prosseguimento do feito.

Alegou a prescrição intercorrente da demanda, devido o decurso de mais de 10 anos entre a sua propositura e a citação da executada.

Aduz também, que é nulo a execução, devido às notas fiscais estarem ilegíveis.

Ao final, requereu a atribuição de efeito suspensivo à execução, nos termos do § 1º do artigo 919 do Código de Processo Civil, uma vez que estão presentes os requisitos da tutela provisória.

Em despacho inicial, o Juízo a quo ordenou a expedição de certidão de tempestividade, recebeu os embargos à execução, sem efeito suspensivo (art. 919, CPC), ordenou a intimação das partes para especificar provas, justificando-as quanto à sua necessidade e utilidade para solução da controvérsia.

A embargada informou que utilizará as provas documentais já acostadas aos autos e não possui interesse na produção de outras provas (Id. 61551025 - Pág. 1). O embargante, por sua vez, requereu o juízo de retratação, para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de efeito suspensivo nos Embargos à Execução (Id. 68455300 - Pág. 1).

A embargante interpôs Agravo de Instrumento (0808499-07.2022.8.14.0000) indicado no Id. 68456931 - Pág. 1. A decisão em Agravo de Instrumento foi conhecida e negado provimento (Id. 92857922 - Pág. 27), transitando livremente em julgado, conforme certidão de Id. 92857922 - Pág. 29.

A parte embargada manifestou-se pelo julgamento dos Embargos à Execução (Id. 103726211 - Pág. 1).

Sobreveio a sentença apelada lavrada nos seguintes termos:

(...)

Da Prescrição Intercorrente

A embargante alega a prescrição intercorrente, pois a citação ocorreu após 11 anos da distribuição do feito. Segundo alega, houve paralisação da execução por período superior ao prazo prescricional trienal previsto no artigo 206, §3º, VIII do Código Civil e na Súmula 150 do STF.

Verifica-se que, de fato, houve uma significativa paralisação no andamento do processo, atribuível à embargada. A demora injustificada em promover os atos processuais necessários ao andamento da execução caracteriza a inércia da parte exequente.

Conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores, a prescrição intercorrente ocorre quando a execução permanece paralisada por período superior ao prazo prescricional da pretensão executiva, em razão da inércia do exequente.

Da Validade dos Documentos Executivos

A embargada defende que os documentos apresentados são idôneos e conferem força executiva ao título. No entanto, a análise dos autos revela que a documentação apresentada é insuficiente para comprovar a exigibilidade do crédito, dada a alegação de prescrição intercorrente, que, se acolhida, extingue a pretensão executiva.

Dispositivo

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os Embargos à Execução opostos por CD Marabá Comércio Ltda, reconhecendo a prescrição intercorrente e extinguindo a execução movida por White Martins Gases Industriais do Norte S/A, com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Condeno a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da execução, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Certifique-se a presente sentença nos autos executivos (0008943-15.2009.8.14.0028.), para prosseguimento.

Transitado em julgado e não havendo requerimento da parte interessada, baixem-se e arquivem-se.

Sentença publicada e registrada por meio do sistema PJE.

Serve a presente como Ofício, Edital, Carta Precatória, Intimação Eletrônica, Intimação via Procuradoria ou DJE, dentre esses, o expediente que for necessário, nos termos do Provimento nº 003/2009-CJCI.

Marabá, datado e assinado eletronicamente.

ANDREA APARECIDA DE ALMEIDA LOPES

Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá.

Inconformada, a parte exequente/apelante, interpôs
Apelação
, visando à reforma da sentença, com o afastamento da prescrição e o prosseguimento da execução.

Alega a parte apelante que:

·
A execução foi ajuizada em 2009
, sob a vigência do CPC/1973;

·
A paralisação do processo se deu exclusivamente por desídia do Judiciário
, e não por inércia da exequente;

·
Nunca houve despacho de suspensão do processo
, o que impossibilita o início da contagem do prazo prescricional, conforme tese fixada no IAC n. 1 do STJ;

·
Jamais foi promovida a intimação pessoal da exequente
, condição necessária à configuração da inércia e, portanto, da prescrição intercorrente, nos moldes da jurisprudência consolidada para os processos regidos pelo CPC/1973.

A apelante também destacou que
o processo jamais foi arquivado
e que
sempre se manifestou quando intimada
, sendo a demora atribuível à
secretaria do juízo
, que deixou de cumprir ordem de citação emitida em 24/08/2010. Esta citação só foi efetivada mais de quatro anos depois, em 14/04/2015.

Argumenta que:

· A jurisprudência do STJ, consolidada no
IAC 1/STJ
, estabelece que
o termo inicial da prescrição intercorrente, sob a égide do CPC/1973, é o dia seguinte ao término do prazo de suspensão judicial da execução
, ou, na sua ausência, o prazo de um ano previsto no art. 40, §2º, da LEF — o que
não ocorreu no caso dos autos
;

·
É imprescindível a intimação pessoal da parte exequente para configuração da inércia
, conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp 1.083.358/RS, REsp 1.694.685/RS, entre outros);

· Mesmo a única paralisação por culpa da exequente (não pagamento de custas para carta precatória em 28/01/2016) foi
suprida em 18/06/2018
, sem completar o triênio legal da prescrição.

Sustenta ainda que:

· O princípio do contraditório
foi violado
, pois a exequente não foi intimada para se manifestar antes do reconhecimento da prescrição;

· A exequente
tomou providências ativas ao longo dos anos
, inclusive requerendo audiência de conciliação e diligências para localização da executada;

· Os documentos que instruem a execução são
legíveis, autênticos, e constituem título executivo extrajudicial
nos moldes do art. 784, I e III do CPC;

· Os títulos executivos foram
protestados corretamente
e os requisitos da Lei de Duplicatas (Lei nº 5.474/1968) foram observados.

Por fim, requer que:

·
Seja reformada a sentença de improcedência
, afastando-se a prescrição intercorrente, e reconhecendo-se a validade e exigibilidade do crédito exequendo;

·
Sejam julgados improcedentes os embargos à execução
, com o reconhecimento da
total procedência da ação executiva
;

·
Com fundamento no art. 1.013, §4º, do CPC
, seja o mérito julgado diretamente pelo Tribunal, por se tratar de matéria madura, evitando-se a devolução ao juízo de origem.

A
CD Marabá Comércio Ltda
, apresentou
contrarrazões
, defendendo a
manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente
e extinguiu a execução. Sustenta, preliminarmente, que a apelante inova em sede recursal ao invocar a inaplicabilidade da prescrição com base no CPC/73, tese
não debatida em primeira instância
, o que configura
preclusão consumativa
.

Aponta ainda a
ausência de impugnação específica
sobre outro fundamento autônomo da sentença — a
insuficiência probatória da dívida
— o que, por si só, inviabiliza o conhecimento do recurso por
violação ao princípio da dialeticidade
.

No mérito, reitera a
configuração da prescrição intercorrente
, imputando à apelante a responsabilidade pela demora na citação. Defende também que
os documentos apresentados não constituem título executivo válido
, por serem ilegíveis, incompletos e sem comprovação da prestação dos serviços ou entrega das mercadorias. Por fim, rebate a tentativa de inclusão de empresa terceira (FLY AÇAÍ), argumentando que
não há vínculo jurídico entre ela e a executada
.

Requer o
não conhecimento da apelação
, ou, subsidiariamente, seu
desprovimento
, além da
majoração dos honorários sucumbenciais
e
asseguramento do direito à sustentação oral
.

MONOCRÁTICA
no id. 29982682. Segue a ementa da decisão:

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DOS EMBARGOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA contra sentença proferida em embargos à execução opostos por CD MARABÁ COMÉRCIO LTDA – EPP, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0008943-43.2009.8.14.0028.

2. A sentença reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução com fundamento no art. 487, II, do CPC. A parte apelante sustenta que não houve inércia sua, mas sim falha do juízo na efetivação da citação, afastando a ocorrência de prescrição.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência ou não de prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial; (ii) definir se a sentença que reconhece a prescrição extingue também os embargos à execução por perda superveniente de objeto;(iii) analisar se a parte embargada deve arcar com os ônus sucumbenciais em razão do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

4. Reconhecida a prescrição intercorrente e extinta a execução, perde-se o objeto dos embargos à execução, dado seu caráter incidental. Configura-se, portanto, ausência superveniente de interesse processual.

5. Nos termos do art. 485, VI, do CPC, impõe-se a extinção dos embargos à execução sem resolução de mérito.

6. Aplicando-se o princípio da causalidade, os honorários advocatícios e custas processuais devem ser suportados pela parte exequente, que deu causa à propositura dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença, extinguindo os embargos à execução sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecida a perda superveniente de objeto.

Tese de julgamento:

“1. A extinção da execução por prescrição intercorrente acarreta a perda superveniente de objeto dos embargos à execução.

2. A ausência de interesse processual superveniente impõe a extinção dos embargos sem resolução de mérito.

3. Aplicado o princípio da causalidade, deve a parte exequente arcar com os ônus sucumbenciais.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 240, §2º; 485, VI; 487, II; 85, §§2º e 10; Código Civil, art. 206, §3º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, IAC 1, Corte Especial, j. 26.06.2019;
TJMG, Apelação Cível 1.0000.20.566464-2/001, Rel. Des. João Câncio, 18ª Câmara Cível, j. 24.08.2021;
TJMG, Apelação Cível 1.0000.20.511810-2/001, Rel. Des. Dárcio Lopardi Mendes, 15ª Câmara Cível, j. 20.05.2021;
STJ, REsp 627.168/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 19.03.2007.

Assim, a decisão agravada reconheceu que, uma vez extinta a Ação de Execução principal (Proc. nº 0008943-43.2009.8.14.0028) em virtude de prescrição intercorrente, os embargos perderam seu objeto, devendo o feito ser extinto sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC), e não com base no art. 487, II, do CPC. Contudo, em observância ao
Princípio da Causalidade
, foi mantida a condenação da exequente/agravante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID 30957277), a agravante sustenta, em síntese:

a) A necessidade de suspensão do processo (art. 313, V, "a", CPC), alegando que a decisão que extinguiu a execução principal ainda não transitou em julgado, pendendo de Embargos de Declaração;

b) A inexistência de inércia de sua parte, atribuindo a demora na citação (11 anos) à desídia exclusiva do Poder Judiciário;

c) A inaplicabilidade da prescrição intercorrente conforme as teses fixadas no IAC nº 1 do STJ, sob o argumento de que nunca houve suspensão formal do processo ou desídia da credora.

A agravada apresentou contrarrazões (ID 31107460), arguindo, preliminarmente, a violação ao Princípio da Dialeticidade, pois a agravante não teria impugnado o fundamento central da sucumbência (Princípio da Causalidade). No mérito, pugna pela manutenção da decisão e aplicação de multa por recurso protelatório.

Em consulta aos autos do processo executivo no sistema PJe (nº 0008943-43.2009.8.14.0028), vê-se que está aguardando o julgamento de
Recurso Especial
perante o Tribunal Superior, já havendo sido rejeitados os aclaratórios opostos pela ora recorrente.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Quanto à preliminar de violação ao princípio da dialeticidade arguida pela agravada, verifico que, embora a agravante foque sua tese na "necessidade de suspensão" e na "ausência de culpa pela prescrição", ela ataca indiretamente a premissa da condenação ao questionar a própria validade da extinção da execução que gerou a perda de objeto. Assim, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito,
rejeito a preliminar
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do recurso de Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno, resta evidenciado das razões recursais
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, limitando-se a reproduzir as mesmas alegações as quais foram exaustivamente enfrentadas pela decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

DO MÉRITO DO AGRAVO INTERNO

A controvérsia cinge-se em verificar se a decisão monocrática que extinguiu os embargos por perda de objeto e imputou a sucumbência à exequente deve ser reformada.

Transcrevo excerto da monocrática ora vergastada:

(...)
A extinção dos embargos à execução deve ser mantida, mas sob fundamentação distinta, em vista a falta de interesse de agir superveniente, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, é medida impositiva.

Isso porque os embargos possuem natureza incidental e seguem a sorte da execução.

Assim, extinta a execução, por consequência lógica, perde-se o objeto dos embargos, haja vista a inexistência de substrato fático-jurídico.

Também, não há mais interesse (necessidade e utilidade) da parte embargada/apelante.

Nesse sentido, a jurisprudência do TJMG:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - CARÊNCIA DE AÇÃO POR PERDA DO OBJETO - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DA DEMANDA EXECUTIVA POR DECISÃO PROFERIDA EM OUTRO FEITO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. - Prolatada decisão em outro feito pondo no fim à ação executiva pela ocorrência de prescrição, a qual transitou em julgado, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, impondo-se a extinção dos embargos à execução, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC". (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.566464-2/001, Relator (a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/08/2021, publicação da sumula em 24/08/2021)

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - ARTIGO 674 DO CPC - PERDA DO OBJETO - EXTINÇÃO - ARTIGO 485, VI, DO CPC - FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Constituem os Embargos de Terceiro ação autônoma e incidente, de procedimento especial e natureza possessória, admissível sempre que o terceiro sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de constrição judicial, que constitui pressuposto essencial e indispensável para seu ajuizamento. Diante da perda do objeto da ação, a extinção deverá ocorrer com arrimo no artigo 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente de interesse de agir. De acordo com o princípio da causalidade, a parte que deu ensejo à propositura da demanda deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios. Considerando que a parte embargada foi quem deu causa à propositura dos Embargos de Terceiro, deve arcar com os ônus da sucumbência". (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.511810-2/001, Relator (a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/05/2021, publicação da sumula em 28/05/2021)

No que diz respeito aos honorários advocatícios, o princípio da causalidade orienta a condenação, ou seja, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual responde pelas despesas, como decorre do art. 85 do Código Processo Civil.

Confira-se:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

Na espécie, trata-se ação de embargos com a finalidade de extinguir a execução nº 0008943-43.2009.8.14.0028 (autos apensos) ajuizada pelo apelado em face do apelante.

Assim, dúvida não há de que o apelado/exequente deu causa ao ajuizamento desta ação, devendo arcar com os ônus sucumbenciais.

No tema o colendo Superior Tribunal de Justiça orienta:

"PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. EMBARGOS DE TERCEIROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. Em nome do princípio da causalidade, cabe ao exequente que indevidamente promove a penhora de bem de terceiro a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais resultantes do julgamento dos Embargos de Terceiro. Mostra-se viável a fixação da verba honorária quando configurada pretensão resistida em embargos de terceiro, ou seja, quando a ação for contestada pelo credor embargado. Recurso especial provido". (REsp nº 627.168/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 19.03.2007 p. 306 - grifo nosso) (...) – destaques acrescentados.

Dessa feita, a monocrática guerreada concluiu que: a) extinta a execução, por consequência lógica, perde-se o objeto dos embargos, haja vista a inexistência de substrato fático-jurídico; e b) não há mais interesse (necessidade e utilidade) da parte embargada/apelante.

Da Perda de Objeto e Desnecessidade de Suspensão

A agravante pugna pela suspensão deste feito até o trânsito em julgado da execução principal. Sem razão, contudo.

É de conhecimento deste juízo que a execução principal foi extinta em razão da prescrição intercorrente, tendo sido constatado que a citação da executada só ocorreu
11 (onze) anos
após o ajuizamento, sem que a exequente tivesse promovido as diligências necessárias para a interrupção do prazo prescricional.

O fato de penderem Embargos de Declaração naqueles autos não obsta o julgamento destes embargos. Os Embargos de Declaração, via de regra, não possuem efeito suspensivo
ope legis
(art. 1.026,
caput
, CPC). Ademais, a natureza incidental dos embargos à execução faz com que sua sorte esteja atrelada à da execução. Se o título executivo não mais subsiste em juízo por força de sentença/acórdão de extinção, os embargos perdem sua razão de ser.

A pendência de Recurso Especial nos autos da Execução (cfe. denotado após consulta ao sistema PJe) também não impediria a extinção destes Embargos.

Conforme dispõem os artigos 995,
caput
, e 1.029, § 1º, do Código de Processo Civil, os recursos extraordinários (Especial e Extraordinário)
não possuem efeito suspensivo automático
. Para que a eficácia da decisão recorrida fosse obstada, a Agravante deveria ter obtido tutela de urgência junto ao órgão
ad quem
, o que não restou demonstrado nos autos.

Portanto, para o estágio atual do procedimento, a Ação de Execução
está extinta
. Sendo os Embargos uma ação incidental defensiva, sua existência pressupõe uma execução ativa. Se a execução foi retirada do mundo jurídico por sentença/acórdão vigente, o interesse processual nos Embargos desaparece por perda de objeto.

Do Princípio da Causalidade e Honorários Sucumbenciais

Este é o ponto nodal. A agravante insurge-se contra a condenação em honorários. No entanto, o ordenamento jurídico pátrio adota, além do princípio da sucumbência, o
Princípio da Causalidade
.

Segundo tal princípio, as custas e honorários devem ser suportados por quem deu causa à instauração da lide. No caso em tela, a agravante ajuizou uma execução em 2009 e permitiu que o processo ficasse paralisado por mais de uma década antes de efetivar a citação. Ao ser citada após 11 anos, a executada (agravada) viu-se obrigada a contratar advogados e opor Embargos à Execução para defender seu patrimônio e arguir, justamente, a prescrição que restou configurada.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios é pacífica ao entender que:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - PREJUDICIALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. A extinção da execução sem resolução do mérito acarreta consequentemente a extinção dos embargos, pela perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 485, IV e VI, do CPC. De acordo com o princípio da causalidade, a parte que deu ensejo à propositura da demanda deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios.

(TJ-MG - AC: 10000210797957001 MG, Relator.: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 16/12/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/01/2022)

Assim, dúvida não há de que a exequente deu causa ao ajuizamento desta ação, devendo arcar com os ônus sucumbenciais.

No tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça orienta:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. EMBARGOS DE TERCEIROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. Em nome do princípio da causalidade, cabe ao exequente que indevidamente promove a penhora de bem de terceiro a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais resultantes do julgamento dos Embargos de Terceiro. Mostra-se viável a fixação da verba honorária quando configurada pretensão resistida em embargos de terceiro, ou seja, quando a ação for contestada pelo credor embargado. Recurso especial provido.

(REsp nº 627.168/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 19.03.2007 p. 306)

Ainda que a extinção dos embargos ocorra por perda de objeto (fato processual), a causa da existência desta ação foi a insistência da agravante em uma execução que se revelou natimorta. Portanto, correta a condenação da exequente ao pagamento de honorários.

Da Inércia e Prescrição Intercorrente (IAC 1/STJ)

A agravante tenta rediscutir o mérito da prescrição intercorrente, alegando culpa do Judiciário.
Contudo
, o IAC nº 1 do STJ e a Súmula 150 do STF são claros: a prescrição da execução ocorre no mesmo prazo da prescrição da ação. Tratando-se de títulos de crédito (duplicatas/triplicatas), o prazo é trienal (Art. 206, §3º, VIII, CC).

A demora de 11 anos não pode ser imputada exclusivamente ao mecanismo judiciário quando a parte exequente não demonstra ter envidado todos os esforços necessários para localizar o devedor ou promover a citação tempestiva. A citação é ônus do autor (Art. 240, §2º, CPC). Se a citação não ocorre por inércia imputável ao credor, não há interrupção do prazo prescricional, retroagindo o efeito à data da propositura apenas se o autor cumprir seus ônus.

Com isso, a decisão monocrática combatida não padece de qualquer vício. A aplicação do Direito foi feita de forma escorreita, harmonizando a jurisprudência do STJ com a realidade dos autos. A agravante não trouxe nenhum elemento novo capaz de modificar o entendimento de que a perda de objeto dos embargos, decorrente da extinção da execução por culpa da exequente, impõe a esta o ônus sucumbencial.

Assim, repise-se que, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte Agravante
NÃO
trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, por não vislumbrar intuito manifestamente protelatório, mas apenas o exercício regular do direito de recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do

presente AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026